Tribunal: TJPA
Processo: 0004261-67.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004261-67.2016.8.14.0006

APELANTE: JOAO KEMERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, em que, juntamente com outro meliante, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, inclusive sua motocicleta a qual foi reconhecida na delegacia pela vítima como sua e o ora acusado reconhecido como um dos autores do crime, não havendo, assim, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/3 AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Na dosimetria de pena, vê se que o magistrado sopesou as circunstâncias judiciais favoráveis ao cometimento delituoso, fixando pena base no mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa). Na 2ª fase reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, o magistrado majorou a pena em 2/3, aduzindo que “o crime foi cometido por dois agentes, que submetendo a vítima a intenso terror psicológico, mediante uso de arma de fogo, invadiram sua casa e subtraíram seus pertences”, o que está devidamente fundamentado, atinente aos fatos e ao modus operandi em que atuou o acusado, assim sendo mantida a pena fixada definitivamente na sentença de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOÃO KEMERSON DA SILVA SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Discorre a denúncia que no dia 04.03.2016 a vítima Claudiane Cavalheiro Dias estava na frente de sua residência quando foi abordada pelo acusado e seu comparsa, que mediante violência, no uso de arma de fogo, exigiu a entrega dos bens da ofendida: 1 (um) notebook, 2 (dois) aparelhos celulares, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) e uma motocicleta Honda Biz.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou João Kemerson da Silva Santos a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição e, alternativamente pela aplicação do patamar de 1/3 na causa de aumento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a tese de negativa de autoria, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima Claudiane Cavalheiro da Silva Santos afirmou em juízo que “
recebeu ligação da delegacia, para que realizasse o reconhecimento da motocicleta que foi encontrada em posse do denunciado João (...) que ao chegar, reconheceu o bem como seu e reconheceu João, como um dos autores do assalto, ressaltando que no dia do crime João entrou em sua residência acompanhado de um nacional não identificado e armado anunciou o assalto, momento em que levou sua motocicleta e outros pertences
”.

As testemunhas de acusação, policiais militares, declararam que estavam em ronda ostensiva e diante de muitas ocorrências de roubo de motocicletas na cidade, resolveram abordar o acusado, sendo que no momento da abordagem e indagado de quem pertencia o veículo, o acusado respondeu que era da sua tia, no entanto, averiguaram que a motocicleta constava como roubada no sistema do DETRAN, que conduzido a delegacia e comunicado a vítima, esta no local reconheceu a motocicleta como sua e reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

O acusado, por sua vez, negou os fatos e disse que comprou a motocicleta por R$400,00 e que sabia que esta era produto de roubo.

É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, em que, juntamente com outro meliante, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, inclusive sua motocicleta a qual foi reconhecida na delegacia pela vítima como sua e o ora acusado reconhecido como um dos autores do crime, não havendo, assim, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Na dosimetria de pena, vê se que o magistrado sopesou as circunstâncias judiciais favoráveis ao cometimento delituoso, fixando pena base no mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa). Na 2ª fase reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, o magistrado majorou a pena em 2/3, aduzindo que
“o crime foi cometido por dois agentes, que submetendo a vítima a intenso terror psicológico, mediante uso de arma de fogo, invadiram sua casa e subtraíram seus pertences
”, o que está devidamente fundamentado, atinente aos fatos e ao
modus operandi
em que atuou o acusado, assim sendo mantida a pena fixada definitivamente na sentença de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023